Tribunal: TJBA
Processo: 0538049-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 0538049-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. PLEITO INICIAL. ACATAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0538049-74.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, em reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador, data registrada no sistema.